Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-08.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FATO CERTO E DETERMINADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A queixa-crime será rejeitada quando faltar justa causa, entendida como o mínimo de provas que indiquem a materialidade e a autoria do crime (CPP, art. 395, III), sendo, nos casos de crime contra a honra, necessária a demonstração de dolo específico, denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi (STJ, Jurisprudência em Teses, edição no 130).
2. Para configuração dos crimes contra a honra é necessário que o agente realize referência a fato certo e determinado, delimitado no tempo e espaço, sendo que situações genéricas negativas, sem a indicação do contexto fático, impedem a caracterização dos tipos penais. Precedentes.
3. A ausência de imputação objetiva e delimitada inviabiliza o prosseguimento da ação penal quanto aos crimes contra a honra.
4. Recurso conhecido e não provido.